Tribunal: STF
Processo: ARE 1453114
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO DA POLÍCIA MILITAR. QUADRO DE ACESSO FORMADO PELA NOTA OBTIDA NO CURSO DE FORMAÇÃO. CRITÉRIO LEGAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, CPC.



    1. O apelante pleiteia, na origem, que sua antiguidade no Corpo de Bombeiros Militar seja aferida com base na nota obtida na etapa dos exames intelectuais do concurso público para matrícula no curso de formação de soldados, edital de 2006, destacando a impossibilidade da aplicação retroativa dos critérios adotados pela Lei Complementar Estadual n° 108/2008, que fixou como critério de antiguidade a classificação final no curso de formação.



    2. O edital não regulou a ordem de antiguidade dos candidatos aprovados, nomeados e empossados, dispondo apenas sobre o critério para classificação final do certame: a classificação final para o ingresso no curso de formação de soldados seria estabelecida pela nota do exame intelectual, sendo as demais etapas apenas eliminatórias.



    3. Essa situação em nada se confunde com o critério definidor da antiguidade na corporação para fins de progressão, cuja matéria, inclusive, é reservada à lei, por dizer respeito a regime jurídico de servidor público.



    4. Registre-se, a propósito, que quando da admissão do apelante (em 2010), já vigia a Lei Complementar Estadual nº 108/2008, que determina que a precedência hierárquica terá como critério a classificação final no curso de formação



    5. Portanto, com a conclusão da Turma CFSd/2010, a LCE nº 108/2008 deveria ser imediatamente aplicada aos concluintes. Ocorre que a Administração somente corrigiu o erro de interpretação, quanto à classificação na antiguidade dos soldados, em 2016, com a edição do Aditamento ao BG nº 239, de 24 de dezembro de 2016, revendo seu ato 06 (seis) anos após o ingresso do apelante na corporação.



    6. Destarte, resta evidente que Administração Pública procedeu à revisão do ato de reclassificação do recorrente, no critério de antiguidade, dentro do prazo decenal previsto no art. 54 da Lei Estadual nº 11.781/2000, exercendo, legalmente, seu poder de autotutela.



    7. Cumpre destacar que, mesmo antes do advento da LC nº 108/2008, a Lei Estadual nº 12.344/2003, vigente quando da realização do concurso, já estabelecia como critério para aferição da antiguidade, para fins de promoção à graduação de Cabo, a classificação final no curso de formação.



    8. Apelação desprovida à unanimidade.



    9. Majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC/15, fixando-os no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ficando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos II, XXXV, XXXVI, LIV, LVII e LXIX; e 37, caput, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente